Tribunal: TJDFT
Processo: 0720039-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por LARA REGINA NEPOMUCENO SOUZA contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em seu desfavor por ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, por meio da qual foi determinada a penhora de valores encontrados em conta poupança de sua titularidade, in verbis: “Sob o ID: 153205238, a parte executada apresenta impugnação, instruída com documentos (ID: 153205244 a ID: 153591024), na qual requer seja anulado e invalidado o bloqueio de valores existentes em contas bancárias de sua titularidade. Para tanto, sustenta que tal montante é impenhorável, pois a medida constritiva incidiu sobre proventos salariais e em valor inferior ao teto mínimo legal, conforme com o que dispõe a regra do art. 833, incisos IV e X, do CPC/2015. Resposta no ID: 155157776. Decido. De partida, registre-se que a medida constritiva exarada do Juízo alcançou o montante integral de R$ 19.822,91 (ID: 154068575), obtido em contas bancárias mantidas pela devedora em instituições financeiras distintas (R$ 1.036,68 - Caixa Econômica Federal; R$ 337,77 + R$ 1.576,24 - Banco do Brasil; R$ 71,80 - Nubank; R$ 16.400,00 + R$ 400,42 - CECM). Pois bem. O art. 833, incisos IV e X, do CPC/2015, dispõe que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal" e "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos". Nessa ordem de ideias, verifico a impenhorabilidade parcial do montante constrito, mediante análise da documentação encartada pela devedora, a qual denota, de forma indene de dúvidas, a destinação de proventos salariais relativamente ao valor bloqueado junto ao Banco do Brasil (ID: 153591024). Da mesma forma, os valores contidos no relatório em ID: 153205244 revelam a modalidade de investimento financeiro (RDC-i), havendo firme posicionamento jurisprudencial sobre a extensão da impenhorabilidade afeita à conta poupança para os recursos submetidos à reserva financeira. Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que determino a reserva de 30% (trinta por cento) da importância constrita em favor da parte credora, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência da executada, à míngua de efetiva demonstração com este teor (art. 373, inciso II, do CPC/2015). A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do e. TJDFT e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322282, 07480504920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) De outro giro, restando ausente qualquer tese de defesa quanto aos demais valores (Caixa Econômica; Nubank), sua destinação à credora é medida que se impõe. Forte nesses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação do ID: 153205238. Após decorrido o prazo recursal, expeçam-se os seguintes alvarás eletrônicos da importância penhorada: - no valor de R$ 6.722,81 (R$ 5.614,33 + R$ 1.036,68 + R$ 71,80), com as devidas atualizações, em favor da parte credora, a quem incumbo fornecer os dados bancários pertinentes em quinze dias; e, - no valor de R$ 13.100,10, com as devidas atualizações, em favor da parte executada, observando as informações bancárias contidas no documento em ID: 153205244. Por fim, a parte exequente deve impulsionar o feito, requerendo o que for de direito, bem como indicar bens penhoráveis no prazo assinado, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Em suas razões recursais, a Agravante alega, em síntese, que quantia penhorada em sua conta poupança é impenhorável, com fundamento no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Ressalta que a decisão, ora agravada, foi categórica ao reconhecer a impenhorabilidade da reserva financeira da executada, mas decidiu por flexibilizar e bloquear parcialmente o valor encontrado em favor do credor. Esclarece que o valor que se encontra em sua conta poupança possui o único intuito de garantir a sua subsistência em caso de alguma eventualidade, visto que se trata do seu único “patrimônio. Tece outras considerações. Cita jurisprudência. Pede, em liminar, a tutela antecipada recursal para que a penhora seja desconstituída e, no mérito, a sua confirmação. Preparo juntado, mas há gratuidade justiça deferida em favor da Agravante no Id. 150587262 dos autos de origem. Decisão agravada acostada aos autos de origem. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, considero que há fundamentação hábil para deferimento do pleito liminar do Agravante. Com efeito, a norma processual civil prevista no art. 833, inciso X, do CPC/2015 é clara ao determinar a impenhorabilidade da quantia depositada em conta de caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Sobre a penhora de valores, a jurisprudência do c. STJ assentou, ademais, que a impenhorabilidade dos saldos inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvada a comprovação de eventual má-fé, abuso ou fraude por parte do devedor. A propósito, confira-se, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1812780/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021).” “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. QUANTIA DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÕES. INOCORRÊ NCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)"É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também, a mantida em fundo de investimento, em conta-corrente ou guardada em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude" (AgInt no REsp 1858456/RO, rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1880586/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 06/04/2021).” Nesse contexto, uma vez comprovado, pois reconhecido na própria decisão agravada, que os valores penhorados referem-se a investimentos, devem ser desbloqueados, em face da verossimilhança do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL para determinar o desbloqueio dos valores em aplicações financeiras da Agravante. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator